Tribunal: TJDFT
Processo: 0741318-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0741318-78.2022.8.07.0001 APELANTE: LEIA BARROS DOS SANTOS AZEVEDO, ROSA FLORENCIO DE BARROS APELADO: THIAGO XIMENES COSTA, BARBARA FERREIRA DE CAMPOS DECISÃO Homologo a desistência da apelação (id. 46085755), para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retorne o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 3 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora